Tribunal: TJSP
Processo: 2228518-21.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO – Pedido de atribuição de efeito suspensivo a recurso de apelação – Sentença que julgou extintos os embargos à execução, sob entendimento de existir litispendência com ação de rito ordinário movida pelo contribuinte – Ação anulatória movida pelo contribuinte anteriormente à citação na execução fiscal, que abrange os créditos tributários da presente demanda

Ementa:
AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO – Pedido de atribuição de efeito suspensivo a recurso de apelação – Sentença que julgou extintos os embargos à execução, sob entendimento de existir litispendência com ação de rito ordinário movida pelo contribuinte – Ação anulatória movida pelo contribuinte anteriormente à citação na execução fiscal, que abrange os créditos tributários da presente demanda - Ação anulatória julgada parcialmente favorável ao contribuinte e pendente de agravo em Recurso Especial – Litispendência afastada – Possível conexão e/ou prejudicialidade externa - Garantia ofertada (fiança bancária) na execução fiscal – Carta de Fiança Bancária é instrumento hábil à garantia do crédito tributário - Ressalva de seu cumprimento pela instituição financeira fiadora caso a Agravante não adote medidas no sentido de renovar ou substituir a fiança bancária oferecida antes do término do seu prazo de validade – Circunstâncias que justificam a concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação, bem como a suspensão da eficácia da sentença – Presença dos requisitos legais - DÁ-SE PROVIMENTO, com observação